Tribunal: TJDFT
Processo: 0730845-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730845-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DE FATIMA DIAS, FILIPE DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DERNIVAL CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência interposto por FRANCISCA DE FÁTIMA DIAS e FILIPE DIAS DOS SANTOS, em face de decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, proferida nos autos da ação Pje no 0701243-69.2024.8.07.0019. A análise dos autos originários revela a prolação de sentença que declarou extinto o processo com resolução de mérito nos autos originários em 21/03/2025 (ID. 229876146 dos autos originários). As partes não interpuseram recurso de apelação, tendo decorrido o prazo em 15/04/2024. Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 23 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital